Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA FEITA PELO HOSPITAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. EXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso do hospital e negou-lhe provimento e conheceu do recurso do plano de saúde e deu-lhe provimento parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e de obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. A negativa indevida de cobertura de procedimento pelo plano de saúde, que acarretou a cobrança, pelo hospital, de valores diretamente do paciente, é suficiente, em razão das circunstâncias do caso concreto, para atribuir ao plano de saúde a responsabilidade pela negativação do nome do paciente. Obscuridade reconhecida.
5. A causalidade, embora excepcional, é aplicável quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a parte, embora sucumbente, não deu causa ao ajuizamento da ação. Omissão reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.022.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.064.722/MT, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.